Tribunal: TJBA
Processo: 8034682-53.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034682-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: UIRES SANTOS AZEVEDO e outros Advogado(s): LIZ ALVES COSTA IMPETRADO: 1 Vara Crime de Itapetinga Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DETRAÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. EXECUÇÃO PENAL ANTERIOR EM TRAMITAÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA DECIDIR SOBRE DETRAÇÃO E UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado objetivando a aplicação da detração penal prevista no art. 387, §2º do CPP e consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena, de semiaberto para aberto, em favor de paciente que possui execução penal anterior em tramitação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se compete ao juízo da condenação ou ao da execução penal decidir sobre detração quando há título executivo anterior em curso no juízo especializado. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Compete privativamente ao juiz da execução penal, nos termos do art. 66, III, alíneas "a" e "c", da Lei de Execução Penal, decidir sobre soma ou unificação de penas e detração penal. 4. A utilização do habeas corpus para questões afetas ao juízo da execução penal, sem que este tenha se manifestado, constitui indevida supressão de instância. 5. A existência de execução penal anterior em tramitação torna a matéria de competência exclusiva do juízo especializado, respeitando-se o princípio do juiz natural. 6. Não se vislumbra flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ofício da ordem, porquanto a questão demanda análise técnica pelo juízo competente. IV. DISPOSITIVO: 7. Habeas corpus não conhecido por configurar supressão de instância, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: 1. Compete exclusivamente ao juízo da execução penal decidir sobre detração e unificação de penas quando há título executivo anterior em tramitação. 2. Configura supressão de instância a manifestação do tribunal sobre matéria afeta ao juízo da execução sem prévia análise pelo órgão competente. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, §2º; LEP, art. 66, III, alíneas "a" e "c". Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 238991/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 23/09/2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8034682-53.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Itapetinga/BA, tendo como impetrante a bela. LIZ ALVES COSTA e como paciente, UIRES SANTOS AZEVEDO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER a ordem. Salvador, .